Tribunal: TJDFT
Processo: 0750070-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0750070-57.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SABRINA CHAVES VIEIRA DECISÃO Vistos, etc. O Distrito Federal, em sede de Embargos de Declaração, requereu o afastamento da multa diária imposta ou a redução de seu excessivo valor. A embargada, em contrarrazões, ID59773711, esclarece que não há omissão no Acórdão, 59008131, e que a multa foi fixada em valor razoável para efetividade da determinação judicial, e requer a rejeição dos Embargos opostos. Por meio do despacho ID 60050639, houve a determinação de intimação da embargada para manifestar-se quanto ao teor do Ofício ID 59943747, que noticiou o agendamento do procedimento cirúrgico colocistectomia videolaparoscópia. A embargada, por meio da petição ID 60213485, noticiou a realização do procedimento cirúrgico no dia 10/06/24 no Hospital Regional da Asa Norte. O Distrito Federal por meio de petição ID 61112364, manifestou-se pela desistência dos Embargos de Declaração opostos. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal perderam o objeto tendo em vista a realização do procedimento cirúrgico colocistectomia videolaparoscópia. Assim, julgo extinto o presente feito, por perda superveniente do objeto Após a preclusão, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 4 de julho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito